Tribunal: TJPA
Processo: 0002026-47.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002026-47.2019.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

APELADO: JOYCE SOUZA DA SILVA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Administrativo. Contratação temporária irregular. Nulidade do contrato. Verbas devidas. FGTS. Aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Remessa necessária e apelação. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por servidora contratada temporariamente pelo Município de Moju, no período de 12.03.2013 a 11.07.2018, visando ao recebimento de verbas trabalhistas relativas ao vínculo, cuja natureza precária foi reconhecida judicialmente. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a nulidade da contratação por afronta ao art. 37, IX, da CF/88 e condenando o Município ao pagamento de salário proporcional, férias e 13º proporcionais, bem como FGTS do período laborado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:

(i) se houve contratação temporária válida para fins de afastar a nulidade do vínculo;

(ii) se é devida a condenação ao pagamento das verbas salariais e do FGTS, mesmo diante da nulidade do contrato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação precária para funções de natureza permanente, sem demonstração de situação excepcional e transitória, caracteriza burla à exigência constitucional do concurso público, impondo o reconhecimento da nulidade do vínculo.

4. A jurisprudência do STF (Tema 612 e Tema 916) reconhece que a nulidade da contratação não afasta o dever da Administração de pagar as verbas salariais referentes ao período efetivamente trabalhado, nem o depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

5. Correta a sentença ao reconhecer a nulidade do contrato e determinar o pagamento das verbas indenizatórias, sem que isso implique em reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação e remessa necessária conhecidas. Recurso improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"É nulo o contrato temporário firmado pela Administração Pública quando não comprovada situação excepcional e transitória, sendo, contudo, devidas as verbas salariais e o FGTS referentes ao período efetivamente trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência do STF."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026 (Tema 612); STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, RE 596.478 (Tema 191).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MOJU
em desfavor de
JOYCE SOUZA DA SILVA PANTOJA,
com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Única de Moju
, nos autos Ação de Cobrança nº 0002026-47.2019.8.14.0031.

Narra a ação intentada por Joyce Pantoja que em 12 de março de 2013 foi contratada pelo Município de Moju, atuando como auxiliar de serviços gerais em escolas e creches municipais até ser demitida em 11 de julho de 2017, ocorre, todavia que, alega ter recebido apenas até o mês de maio.

Diante disso, requer o pagamento de diferenças e saldos salariais além de consectários relacionados a férias, 13º salário, multa por quebra de contrato no valor de 50%, e FGTS relacionados ao período que laborou na forma de contrato temporário para o demandado.

Após o regular andamento processual, sobreveio sentença (ID Num. 19951106), julgando parcialmente à lide, nos seguintes termos:

“(...) Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para, em face de sua inconstitucionalidade, anular o contrato temporário n. 653/2018, e condenar o Município de Moju a depositar em conta vinculada em nome da requerente JOYCE SOUZA DA SILVA PANTOJA, os valores devidos a título de FGTS do período laborado no contrato n. 653/2018 declarado nulo, além de salário correspondente a 11 dias trabalhados no mês de julho de 2018, mais 13º salário proporcional e férias proporcionais acrescidas do terço constitucional relativos ao período de 12.03.2018 a 11.07.2018, com correção monetária a ser definida em sede de liquidação, utilizando-se como parâmetro o Recurso Extraordinário (RE) 870947, com Repercussão Geral reconhecida (Tema 810).

Sem custas, ante a isenção em favor da Fazenda Pública. Considerando que se trata de sentença ilíquida, a definição dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Sentença sujeita a reexame necessário, dada a iliquidez. Esgotado o prazo para o recurso voluntário, subam os autos ao e. TJPA.”

Inconformado, o
Município de Moju
interpôs recurso de apelação cível (ID
Num. 19951109)
sustentando
a validade da contratação por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

Ademais, aduziu ser indevido o pagamento do FGTS para servidores contratados sob vínculo administrativo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso, conforme certidão constante nos autos. (ID Num. 19951113).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da questão está em verificar se é cabível o pagamento de verbas trabalhistas pelo Município recorrente.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, da CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.” (RE 658026, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014)

No presente caso, não houve qualquer comprovação, por parte da Municipalidade, da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da apelada, cuja função desempenhada estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (12/03/2013 a 11/07/2018), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Dessa forma, tendo ocorrido verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, § 2º, da Carta Cidadã), mostra-se incontestável a nulidade do pacto.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), devendo, portanto, ser ratificada a sentença neste ponto.

Importa acrescentar, o Supremo Tribunal Federal, no RE 596.478 (Tema 191), declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CR.

Ante o exposto,
CONHEÇO, MAS NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo inalterada a sentença reexaminada
, nos termos da fundamentação lançada.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025